Tribunal: TJDFT
Processo: 0709276-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/88. NEOPLASIA MALIGNA COMPROVADA. DIREITO À ISENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e IPREV/recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para, em síntese, declarar o direito da autora à isenção de imposto de renda e condenar o Distrito Federal a restituir os valores descontados a título de imposto de renda no período compreendido entre 10/08/2023 e 31/01/2025, sem prejuízo das parcelas vencidas durante o trâmite do feito e ressalvado o valor já restituído por meio de declaração anual de imposto de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa, ante a ausência de prova pericial; e (ii) direito da autora à isenção do imposto de renda, nos termos do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de cerceamento de defesa. A Súmula no 598 do STJ dispõe: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." A prova documental exibida comprovou, de forma satisfatória, o quadro clínico da autora (ID 74230336, 74230337 e 74230338), de forma que é desnecessária a exibição de laudo médico oficial. Preliminar rejeitada.
4. No tocante à isenção tributária, o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1998 estabelece que o portador de neoplasia maligna faz jus à isenção de imposto de renda, não tendo o legislador feito juízo de valor quanto ao tipo de câncer para ter direito à isenção tributária. Assim, comprovado o diagnóstico de alguma das enfermidades taxativas elencadas na Lei no 7.713/88, o usuário tem direito à isenção. Precedente da Câmara de Uniformização: TJDFT, Acórdão no 1630254, 07225666120228070000, Rel.a Leila Arlanch, Câmara de Uniformização, j. 17/10/2022.
5. Segundo a Súmula no 627 do STJ: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.
6. No caso, os documentos exibidos são idôneos para o reconhecimento do direito da autora à isenção do imposto de renda, porquanto comprovado o diagnóstico de carcinoma papilífero de tireoide (CID C73), estando em acompanhamento (ID 74230336). Precedentes: STJ, RMS 57.058/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06/09/2018.
7. Destarte, comprovada a enfermidade prevista no rol taxativo da Lei no 7.713/1988, deve ser reconhecido o direito da autora à isenção do imposto de renda, bem como à respectiva restituição dos valores descontados a esse título após o diagnóstico da doença (10/08/2023), conforme determinado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 598 do STJ; TJDFT, Acórdão no 1630254, 07225666120228070000, Rel.a Leila Arlanch, Câmara de Uniformização, j. 17/10/2022; Súmula no 627 do STJ; STJ, RMS 57.058/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06/09/2018.